Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONTROVERSA A NECESSIDADE DE USO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA. PREVISIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, E, PORTANTO, INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À SAÚDE. INVIABILIDADE DE COMPELIR A CEB AO FORNECIMENTO DE GERADOR DE ENERGIA. EVENTUAL DEVER DO ESTADO A SER COMPROVADO EM AUTOS PRÓPRIOS. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA CEB PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela concessionária de serviço público (CEB):
A. A de incompetência do juízo fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica, por se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em contestação; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
B. A de cerceamento de defesa (“inversão do ônus da prova na sentença”), pois a recorrente teve acesso a todos os atos processuais e oportunidade de apresentar as provas que poderiam contrapor à pretensão deduzida, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda em momento oportuno, ônus que lhe competia. Ressalta-se que o consumidor colacionou documento que indica números de protocolos referente às solicitações perante a requerida (ID. 25520207).
II. Mérito:
A. O requerente, em seu recurso (reconhecimento dos danos morais), sustenta, em síntese, que: (i) as interrupções no fornecimento de energia elétrica decorrem da falta de investimento e do descaso, por parte da requerida, com os consumidores que pagam regularmente as suas contas; (ii) o prejuízo neurológico e o desenvolvimento de doenças-patologias outras decorrentes da falta de energia [falha na prestação de serviço por parte da Recorrida] não se restaura com a simples aquisição, ainda futura, do gerador de energia ou do reembolso do que investido na compra do estabilizador; (iii) não se trata de simples falta de energia, mas das nefastas consequências advindas da interrupção do serviço quando em jogo a vida e a saúde do Recorrente, pessoa idosa e com comprovada dependência de oxigenação mecânica que teve agravado o seu quadro patológico-neurológico e, consequemente (sic), aumentada sua dependência de terceiros para a prática dos menores e mais simples atos de sua vida cotidiana.
B. Por sua vez, a requerida assevera, em seu recurso (total improcedência dos pedidos), que: (i) não há provas que corroborem a versão narrada pelo requerente (“interrupções rotineiras, ‘picos’ de energia e nexo causal com a necessidade de aquisição de estabilizador, e demais alegações); (ii) inexiste apontamento de “forma objetiva” das datas e horários em que ocorreram as interrupções de energia elétrica; (iii) o fornecimento de energia à unidade consumidora do requerente está dentro dos padrões definidos pela legislação; (iv) a interrupção do serviço em situação de emergência e quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações não caracteriza a descontinuidade, por expressa previsão legal; (v) não deve ser compelida a fornecer gerador ao requerente, por ausência de “respaldo legal”; (vi) ausência de registro ou comunicado formal do requerente, “acerca da existência de aparelho vital na unidade consumidora, em conformidade com §7o do art. 27 da REN 414/2010”, a fim de que a concessionária pudesse definir prioridades em caso de interrupções do fornecimento de energia elétrica.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (art. 14 - teoria do risco do negócio).
D. Incontroversa a necessidade do requerente do uso contínuo de aparelho concentrador de oxigênio durante 24 (vinte e quatro) horas por dia ligado à rede de energia elétrica.
E. No caso concreto, verifica-se que, a despeito de o requerente não informar especificamente a data, horário e tempo de duração, o extrato colacionado pela concessionária de serviço público (CEB) denota a ocorrência de interrupções de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do requerente (ID. 25521375), sem qualquer indicativo de que teriam ocorrido em situações de emergência ou após prévio aviso (Lei 8.987/95, art. 6o, §3o).
E. No entanto, é cediço que as oscilações e interrupções de energia elétrica são fatos previsíveis, daí a necessidade de se contar com um gerador com capacidade de manter o abastecimento da residência por, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com vistas à preservação da saúde do requerente, uma vez que o fornecimento de energia elétrica é indispensável ao funcionamento do concentrador de oxigênio, e, portanto, indissociável do direito à saúde.
F. Nesse norte, não se mostraria razoável compelir a CEB a fornecer o gerador nem a ressarcir o valor de R$ 300,00 ao requerente, referente à compra de um “estabilizador em decorrência das constantes quedas de energia elétrica”, porquanto, ante a comprovação de hipossuficiência econômica do requerente (a ser demonstrada em autos próprios), seria dever primário do Estado garantir assistência à saúde, sob pena de adimplemento imperfeito (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Precedentes (mutatis mutandis) do TJDFT: 3a TC, acórdão 1123699, DJE: 18/09/2018; 4a TC, acórdão 1301374, DJe: 1/12/2020.
G. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
H. Sendo assim, a despeito da aparente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual e, portanto, não gera dano moral passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora, uma vez que não teria demonstrado que as interrupções e oscilações de energia elétrica teriam ocorrido por tempo suficiente a comprometer sua saúde (CPC, art. 373, I).
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela CEB. Recursos de ambas as partes conhecidos. Improvido o do requerente. E provido o da requerida para julgar improcedentes os pedidos. Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 98, § 3o).